Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO FINAL EXTEMPORÂNEA. REABERTURA DE PRAZO PARA A DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENSAGENS E ÁUDIOS DO CELULAR DA VÍTIMA. PROVA LÍCITA. DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pena-base foi fixada no mínimo legal, para os dois crimes nos quais o apelante foi condenado, de modo que não há interesse recursal quanto ao pleito.

2. As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, em que pese extemporâneas e posteriores às da defesa, não utilizaram qualquer argumento contraditando o memorial defensivo, não se aproveitando da inversão da ordem processual. Ademais, a irregularidade foi sanada a partir do momento em que o juízo proferiu o despacho no qual intimou a defesa a ratificar as alegações finais ou apresentar uma nova, caso entendesse necessário. A reabertura da oportunidade para a defesa apresentar memoriais por último elimina qualquer irregularidade de inversão de ordem processual, de modo que não há prejuízo apto a ensejar a nulidade do processo.

3. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, em especial quando harmônica com os demais elementos de prova.

4. Não há ilegalidade na utilização, como meios de prova, de registros de chamadas, áudios ou textos emitidos em aplicativos de mensagens instantâneas, quando fornecidas por um dos envolvidos, em especial a vítima de crime, mesmo sem o conhecimento do outro.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.